Tribunal: STJ
Processo: 0098370-49.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081431 - RS(2026/0098370-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEONARDO RAMOS DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCOS SANTOS PEREIRA - RS059787
MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
OUTRO NOME
: LEONARDO RAMOS DE SOUZA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS
INADEQUAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME POR FALTA
GRAVE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA
CUMPRIMENTO EM SEMIABERTO. RESOLUÇÃO N. 474/2022
DO CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. HIPÓTESE DE INÍCIO DE
CUMPRIMENTO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO DE
REGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício apenas diante de flagrante
ilegalidade.
O Tribunal de origem reconheceu a prática de falta grave consistente
2.
no cometimento de novo delito doloso durante o cumprimento da pena,
circunstância que autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118,
I, da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o trânsito em julgado
da condenação relativa ao novo crime, conforme a Súmula 526 do
Superior Tribunal de Justiça.
A expedição de mandado de prisão para cumprimento do regime
3.
semiaberto decorreu do reconhecimento da falta grave e da consequente
regressão de regime, não configurando início de cumprimento de pena
após trânsito em julgado da condenação.
Inaplicável, na hipótese, a regra administrativa prevista no
da
4.
art. 23
Resolução n.
do CNJ, com redação dada pela Resolução n.
417/2021
que disciplina a intimação para início do cumprimento da
474/2022,
pena nos regimes semiaberto ou aberto, não alcançando situações de
regressão de regime no curso da execução penal.
Ausente flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do óbice
5.
processual e a concessão da ordem de ofício.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56064184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3cc0b5e8-0837-44da-be82-9a9358a7f0bc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3cc0b5e8-0837-44da-be82-9a9358a7f0bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081431 - RS(2026/0098370-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEONARDO RAMOS DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCOS SANTOS PEREIRA - RS059787
MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
OUTRO NOME
: LEONARDO RAMOS DE SOUZA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS
INADEQUAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME POR FALTA
GRAVE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA
CUMPRIMENTO EM SEMIABERTO. RESOLUÇÃO N. 474/2022
DO CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. HIPÓTESE DE INÍCIO DE
CUMPRIMENTO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO DE
REGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício apenas diante de flagrante
ilegalidade.
O Tribunal de origem reconheceu a prática de falta grave consistente
2.
no cometimento de novo delito doloso durante o cumprimento da pena,
circunstância que autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118,
I, da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o trânsito em julgado
da condenação relativa ao novo crime, conforme a Súmula 526 do
Superior Tribunal de Justiça.
A expedição de mandado de prisão para cumprimento do regime
3.
semiaberto decorreu do reconhecimento da falta grave e da consequente
regressão de regime, não configurando início de cumprimento de pena
após trânsito em julgado da condenação.
Inaplicável, na hipótese, a regra administrativa prevista no
da
4.
art. 23
Resolução n.
do CNJ, com redação dada pela Resolução n.
417/2021
que disciplina a intimação para início do cumprimento da
474/2022,
pena nos regimes semiaberto ou aberto, não alcançando situações de
regressão de regime no curso da execução penal.
Ausente flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do óbice
5.
processual e a concessão da ordem de ofício.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56064529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 54b387dd-bdcf-4506-b38e-8a695bf496e1

Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO RAMOS DE
SOUSA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n. 5292495-
13.2025.8.21.7000).
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena total de 37 anos, 7 meses e
17 dias de reclusão, por delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(duas vezes), tráfico de drogas (cinco vezes) e associação ao tráfico, tendo iniciado o
cumprimento em
com término previsto para
encontrando-se em
21/11/2003,
27/02/2039,
regime aberto à época dos fatos (e-STJ fls.
).
25/26
Em decisão da execução, após acórdão que reconheceu falta grave pela
prática, em tese, de crimes dolosos contra a vida no curso da execução, foi determinada a
regressão para o regime semiaberto, a alteração da data-base (
) e a perda de
14/05/2023
dos dias remidos, com a expedição de mandado prisional em regime semiaberto e
1/3
determinação de remoção a instituto penal do semiaberto (e-STJ fls.
).
30/31
A defesa impetrou
no Tribunal
, alegando
habeas corpus
a quo
constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão sem prévia intimação para
apresentação voluntária, em afronta à Resolução n.
do CNJ (e-STJ fls.
).
474/2022
7/10
O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ
fls.
):
11/12
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APRECIAÇÃO DO
MÉRITO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUESTÕES AFETAS À EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DA MATÉRIA DE
FORMA MAIS APROFUNDADA DESAFIA À INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. O paciente está em cumprimento de pena. A defesa alega que foi proferida
decisão de regressão do regime aberto para o semiaberto, com a consequente
determinação da segregação do paciente. Argumentou que o paciente sofre
constrangimento ilegal com a decisão que determinou a segregação sem
oportunizar ao paciente a prévia intimação para apresentação voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste, na possibilidade ou não de concessão do
pedido, para tornar sem efeito a decisão que determinou a expedição do
mandado de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de execução proferiu decisão, destacando o julgamento deste E.
Tribunal que determinou a regressão para o regime semiaberto, com
alteração da data-base e a perda de dias remidos. Ainda, apresentou
Documento eletrônico VDA56064529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 54b387dd-bdcf-4506-b38e-8a695bf496e1

informações, nesses autos, esclarecendo quanto a situação do paciente.
4. Ademais, eventual análise do pleito de forma mais aprofundada, poderá
ser objeto de apreciação pela via adequada, qual seja, o Agravo em
Execução, nos termos do
da LEP.
art. 197
5. Ausência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem
de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6. DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
violação ao
da Resolução n.
do CNJ, com redação dada pela Resolução
art. 23
417/2021
n.
pela expedição de mandado de prisão sem prévia intimação para
474/2022,
apresentação voluntária, e requerendo liminar para suspender os efeitos da decisão que
determinou a expedição do mandado, com seu recolhimento, bem como, no mérito, a
anulação do acórdão do TJRS e da determinação de expedição do mandado, impondo-se
a intimação para início do cumprimento no semiaberto (e-STJ fls.
).
2/5
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu incabível o
writ
substitutivo de recurso próprio e ausente flagrante ilegalidade, destacando
habeas corpus
que a Resolução n.
do CNJ prevê intimação apenas no início do cumprimento
474/2022
da pena, hipótese diversa da regressão por prática de falta grave, e mencionando julgados
sobre a possibilidade de regressão cautelar sem prévia oitiva (e-STJ fls.
).
45/50
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a existência de
flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de ofício, porquanto a decisão agravada
teria conferido interpretação indevidamente restritiva à Resolução n.
do CNJ,
474/2022
criando distinção não prevista entre início do cumprimento de pena e regressão de
regime. Aduz que a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação coloca o
agravante em risco concreto de recolhimento, ainda que transitório, a unidade de regime
fechado, em descompasso com a finalidade da norma. Sustenta que a jurisprudência
desta Corte reconhece a ilegalidade da expedição do mandado sem intimação, sem
distinção entre início de execução e regressão. Defende, ademais, que a frustração do
regime aberto não pode servir de pretexto para suprimir garantia procedimental na
execução da regressão (e-STJ fls.
).
57/59
Requer a reconsideração da decisão agravada, com a concessão da ordem de
ofício para determinar o imediato recolhimento do mandado de prisão e a prévia
intimação do agravante para apresentação voluntária. Pugna, subsidiariamente, pelo
julgamento do recurso pela Turma, com provimento do agravo e concessão da ordem nos
termos postulados (e-STJ fl. 59).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56064529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 54b387dd-bdcf-4506-b38e-8a695bf496e1

O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Prossegue-se ao exame do mérito.
Regressão cautelar de regime sem necessidade de oitiva judicial prévia
O Tribunal manteve a determinação de expedição da prisão em regime
semiaberto, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
7/12
[...]
Insurge-se o impetrante contra a referida decisão que determinou o retorno
do paciente ao sistema prisional, com a expedição do mandado de prisão. A
defesa requer, por conseguinte, a concessão da ordem, tornando sem efeito a
decisão hostilizada, alegando constrangimento ilegal por não ter sido
oportunizado ao paciente a prévia intimação para apresentação voluntária.
Compulsando os autos, verifico que o juízo de execução proferiu decisão,
destacando o julgamento deste E. Tribunal que determinou a regressão para
o regime semiaberto, com alteração da data-base e a perda de dias remidos
(SEEU - 6912919-38.2010.8.21.0015 - Seq. 1086).
Assim, a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, não merecendo
nenhum reparo.
O juízo de execução apresentou informações, nesses autos, esclarecendo
quanto a situação do paciente, conforme se verifica (evento 19, INF2):
"[...] Em
(seq. 1082), aportou decisão superior para
30/05/2025
reconhecer falta grave praticada de novo delito no curso da execução
penal, determinando a regressão do regime para o semiaberto e a
perda de
dos dias já remidos até a data da falta grave.
1/3
Diante do exposto, a fim de dar cumprimento à decisão superior, este juízo
determinou a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto. Com o
recolhimento, foi determinada a remoção a Instituto Penal de regime
SEMIABERTO vinculado à 3a VEC de Porto Alegre.
Documento eletrônico VDA56064529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 54b387dd-bdcf-4506-b38e-8a695bf496e1

[...]
Deste modo, quanto aos argumentos trazidos pelo impetrante - de que o ora
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal com a decisão -, não
verifico a existência de flagrante ilegalidade, que enseje a concessão da
ordem de habeas corpus, privilegiando-se portanto, a decisão do juízo de
execução, competente para análise da matéria. Ademais, eventual análise do
pleito de forma mais aprofundada poderá ser objeto de apreciação pela via
adequada, qual seja, primeiramente, pedido dirigido ao juízo das execuções e
em caso de indeferimento, poderá, ainda, ser analisado pelo Agravo em
Execução, nos termos do
da LEP.
art. 197
Assim, incabível o manejo da ação constitucional como sucedâneo recursal.
Deste modo, não vislumbro a ocorrência de flagrante ilegalidade, ou
constrangimento ilegal, capaz de justificar a concessão da ordem em sede de
habeas corpus.
Ante o exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus.
No caso, consubstanciou-se no acórdão da Corte de Justiça estadual (e-STJ
fls.
) o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo
22/28
agravante enquanto cumpria pena em regime aberto, o que levou à regressão do regime
aberto ao semiaberto sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
22/28
[...]
Examinando os autos, verifica-se que o apenado estava cumprido pena,
quando, no dia 14 de maio de 2023, cometeu, em tese, os delitos dispostos,
nos artigos 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum), IV (recurso
que dificultou a defesa dos ofendidos) e VIII (com emprego de arma de fogo
de uso restrito ou proibido), (Fatos 1 a 5); 121, §2o, incisos I (motivo torpe),
III (perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) e VIII
(com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), na forma do
artigo 14, inciso II, (Fatos 6 a 10); e 288, § único, (Fato 11); combinados
com os artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal.
No dia
foi realizada audiência de instrução e julgamento (989.1).
03/04/2025,
Nota-se que a caracterização da falta grave consubstanciada na prática de
fato definido como crime doloso prescinde do julgamento ou do trânsito em
julgado da sentença condenatória relativa ao novo delito, conforme a Súmula
526 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, muito embora sustente o apenado
que não há condenação pelo crime superveniente, apesar da prisão em
flagrante e do recebimento da denúncia, tal fato é prescindível, consoante
dispõe o Enunciado no 526 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato
definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do
trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal
instaurado para apuração do fato."
Deste modo, havendo notícias nos autos do envolvimento do apenado na
prática de novo crime, que foi praticado durante o cumprimento da pena em
análise, mostra-se impositivo o reconhecimento da prática de falta grave, nos
Documento eletrônico VDA56064529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 54b387dd-bdcf-4506-b38e-8a695bf496e1

termos do artigo 52 da LEP. Logo, imperativo o reconhecimento da falta
grave praticada de novo delito no curso da execução penal, conforme
previsão do
da LEP.
art. 52
[...]
Diante do exposto, voto por dar provimento ao agravo ministerial, para
reconhecer a falta grave consistente no cometimento de novo delito doloso no
curso da execução penal, conforme previsão do
da LEP, e aplicar os
art. 52
consectários legais nos termos do presente voto.
Diante do acórdão acima transcrito, o Juízo da Execução determinou a
expedição de mandado de prisão em regime semiaberto (e-STJ fl. 30).
Como se pode ver, houve regressão de regime em virtude de prática de falta
grave. Desse modo, incidiu a forma regressiva prevista em lei:
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”
(Lei de Execução Penal)
A decisão agravada, ao rechaçar a alegada violação à Resolução n. 474/2022
do CNJ, assentou que a intimação prevista no
da Resolução n.
com
art. 23
417/2021,
redação da Resolução n.
refere-se ao início do cumprimento da pena após o
474/2022,
trânsito em julgado da condenação em regime semiaberto ou aberto, não alcançando, por
si, hipóteses de regressão por falta grave. Nesse quadro, afastou-se a existência de
flagrante ilegalidade.
A alegação do agravante de que a distinção entre início de pena e regressão de
regime seria irrelevante para a finalidade da norma não prospera. O parâmetro normativo
invocado exige, expressamente, a condição de trânsito em julgado da condenação para o
início do cumprimento da pena nos regimes semiaberto ou aberto. No caso, a regressão
decorre de reconhecimento de falta grave no curso da execução, com consectários legais
fixados no acórdão estadual, não se tratando do início da execução após condenação, mas
de etapa superveniente de ajuste do regime por inadimplemento disciplinar.
Também não procede a afirmação de risco de recolhimento indevido em
regime mais gravoso. O comando judicial determinou expedição de mandado em regime
semiaberto e, após a prisão, a remoção do agravante para Instituto Penal de regime
semiaberto vinculado à 3a VEC de Porto Alegre (e-STJ fl. 30), o que confirma a
adequação do cumprimento ao regime imposto, sem transgressão direta à regra
administrativa invocada.
Os julgados colacionados pela defesa não constituem precedentes vinculantes
e não infirmam a orientação aplicada na decisão agravada quanto à possibilidade de
regressão cautelar de regime e à delimitação do alcance da Resolução n.
do
474/2022
Documento eletrônico VDA56064529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 54b387dd-bdcf-4506-b38e-8a695bf496e1

CNJ. Ademais, a decisão recorrida apoiou-se em julgados desta Corte que reconhecem a
prescindibilidade de oitiva prévia para a regressão cautelar e a inexistência de violação à
Resolução quando não se está diante do início do cumprimento de pena, mas de cenário
de frustração das condições do regime anterior (e-STJ fls.
).
48/50
Nesse contexto, não se evidencia flagrante ilegalidade apta a superar o óbice
do não conhecimento do
e a justificar a concessão de ofício da ordem, mantendo-se,
writ
por conseguinte, os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:59
Código de Controle do Documento: 54b387dd-bdcf-4506-b38e-8a695bf496e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0098370-6
HC 1.081.431 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 52924951320258217000 69129193820108210015 80050688720248210001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO FALCI RODRIGUES
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCOS SANTOS PEREIRA - RS059787
MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LEONARDO RAMOS DE SOUSA (PRESO)
OUTRO NOME
: LEONARDO RAMOS DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Regressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO RAMOS DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCOS SANTOS PEREIRA - RS059787
MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
OUTRO NOME
: LEONARDO RAMOS DE SOUZA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115538081845805<@
2026/0098370-6 - HC 1081431 Petição : 2026/0029099-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:49
Código de Controle do Documento: E44F2253-451A-4413-BA15-D898573D29F6